Tribunal: TJDFT
Processo: 0747713-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0747713-60.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: WILMONDES DE CARVALHO VIANA PACIENTE: JOEL DA COSTA MACHADO NETO RELATOR: Desembargador JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pelo advogado Wilmondes de Carvalho Viana, OAB-DF 47.071, em favor de JOEL DA COSTA MACHADO NETO, apontando como autoridade coatora decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Sobradinho que acolheu representação de autoridade policial e decretou a prisão preventiva do paciente, denunciado em ação penal por integrar organização criminosa. Alega, em síntese, que a decisão carece de fundamentação quanto ao periculum libertatis, estando escorada apenas na gravidade em abstrato do delito. Sustenta que com a prisão cautelar dos demais integrantes do grupo, estes sim responsáveis pelos crimes de estelionato, sua função de mero intermediário dos golpes restou esvaziada, uma vez que não teria mais para quem “oferecer” os terrenos com documentação fraudada. Defende a suficiência, no caso, de medidas cautelares diversas da prisão, como o recolhimento domiciliar com monitoração eletrônica. Ressalta que após a prisão, efetivada em 23/09/2020, o ora paciente contraiu Covid-19, sendo a prisão domiciliar monitorada a medida mais adequada, uma vez que integra grupo de risco (hipertenso). Pede, então, a concessão liminar de liberdade provisória assegurada por medidas cautelares diversas da prisão, especificamente, prisão domiciliar com monitoração eletrônica. É o breve relatório. DECIDO. O rito processual do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, não estão presentes os requisitos ensejadores da tutela de urgência. O crime de integrar organização criminosa, previsto no art. 2o da Lei 12.850/13 é punido com pena máxima superior a 04 anos, sendo então cabível a custódia cautelar, nos termos do art. 313, I, do CPP. O paciente foi indiciado em inquérito policial e posteriormente denunciado, tendo sido a denúncia recebida. O ato de indiciamento e a imputação criminal descrita na denúncia foram precedidos de minuciosa investigação que se baseou em quebras de sigilo e interceptações telefônicas, busca e apreensão, oitivas de suspeitos e vítima, dentre outras medidas investigativas. Presente, assim, o fumus comissi delicti. De igual modo, também presente o periculum libertatis. Com efeito, o paciente é acusado de integrar organização criminosa especializada na prática de crimes de estelionato praticados com uso de documentos falsos confeccionados com informações retiradas ilegalmente de bancos de dados da Policia Civil do Distrito Federal, por um servidor da instituição, também denunciado, e que que segundo as investigações e a exordial acusatória recebida, exerceria função de liderança do grupo. Ademais, segundo a denúncia recebida, os integrantes da societas sceleris, inclusive o policial civil apontado como um dos líderes e cabeça do grupo, estariam também envolvidos em outros crimes graves, como tráfico e comércio ilícito de armas de fogo, algumas oriundas do Paraguai, o que, decerto, incrementa a possibilidade de novas infrações, com comprometimento evidente da ordem pública. Assim sendo, a opção pela custódia cautelar, na hipótese, funda-se em perspectiva real de reiteração delitiva, dada a gravidade dos fatos retratados na investigação. Decerto, o receio de perturbação da ordem pública, na espécie, desponta de base empírica concreta e idônea, apta, portanto, a respaldar a prognose de periculosidade dos envolvidos como vetor ao magistrado no exame da necessidade da medida cautelar extrema. Além disso, o paciente não demonstrou exercício de qualquer ocupação lícita, circunstância que reforça a necessidade da medida extrema para garantia da eficácia da persecução penal. Por fim, no que se refere à infecção por COVID-19 e ao alegado estado de risco por ser hipertenso, além da falta de comprovação mínima nesse sentido, é certo que o sistema penitenciário do Distrito Federal dispõe de enfermaria e atendimento médico, com possibilidade de deslocamento para unidades de saúde, se necessário, onde os internos gozam de preferência de atendimento pelo SUS, um privilégio frente ao restante da população que necessita do mesmo atendimento. Desse modo, em exame preliminar reputo que a decisão se apresenta fundada quanto ao juízo de cabimento e necessidade da custódia cautelar, não sendo recomendável o emprego de medidas cautelares diversas da prisão. Por essas razões, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 05 de novembro de 2020. Desembargador Jesuino Rissato Relator